Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-28.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800153-28.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: KALYW RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de juntada do contrato original, alegando tratar-se de título de crédito circulável, com risco de dupla cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária para o deferimento e processamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de alienação fiduciária não possui natureza de título de crédito cambial, inexistindo autonomia, abstração ou circulabilidade que atraiam o princípio da cartularidade.

4. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 exige apenas a comprovação da mora ou do inadimplemento para a concessão da liminar de busca e apreensão.

5. A legislação processual e o processo judicial eletrônico admitem a juntada de cópia do contrato, inexistindo exigência legal de apresentação do documento original.

6. Jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios e deste Tribunal de Justiça reconhece a desnecessidade da via original em ações dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “É desnecessária a apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária para o ajuizamento e o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão, bastando a juntada de cópia do instrumento contratual acompanhada da prova da mora.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, art. 425, IV; Lei nº 11.419/06, art. 11, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2271488-02.2020.8.26.0000; TJPI, AC nº 0827392-08.2019.8.18.0140; TJPA, AI nº 3188277; STJ, Tema 1.201
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800153-28.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: KALYW RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
KALYW RODRIGUES DA SILVA
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da

Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em desfavor do ora agravante (Proc. nº 0803576-76.2025.8.14.0017).

Transcrevo a parte pertinente da decisão interlocutória ora recorrida
(ID 155626729)
:

“DECISÃO

Trata-se de ação de busca e apreensão com base em contrato garantido mediante alienação fiduciária nos termos do Decreto Lei 911/69, visando à parte autora a concessão de liminar de busca a apreensão do (s) veículo(s) automotor (res) descrito(s) na peça inaugural.

(...)

Diante do exposto, com fundamento acima apresentados e com base no art. 3º do decreto lei nº 911/69, defiro a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, e determino que:

a) Expeça-se mandado de apreensão e depósito do bem indicado na exordial (marca HONDA, modelo POP 110I, chassi n.º 9C2JB0100PR062294, ano de fabricação 2023 e modelo 2023, cor PRETA, placa RXB5D95, renavam 01350680700), estando o Oficial de Justiça, encarregado da diligência, autorizado a realizar citações, intimações e penhoras que poderão ser realizadas no período de férias forenses, feriados ou dias úteis fora do horário legalmente estabelecido, observado o disposto no art. 5º, XI, da CF (art. 212, §2º do CPC).

b) Indicada (o) como depositário(s) fiel (eis) do bem, na referida exordial no id. 155210841– Pág 7, para fins de que seja lavrado o termo de compromisso.

(...)

Conceição do Araguaia, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO SIMÃO DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto respondendo pela Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA

PORTARIA Nº 3244/2025-GP”

Nas razões recursais do agravo
(ID 32946505)
, KALYW RODRIGUES DA SILVA sustenta, em síntese, que a decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão deve ser reformada por ter sido proferida sem a observância de requisito formal essencial, consistente na ausência de apresentação da via original do contrato que embasa a pretensão da credora, o qual o recorrente qualifica como título de crédito circulável. Alega que a medida foi concedida com fundamento exclusivo em cópia digitalizada do instrumento contratual, em afronta ao princípio da cartularidade e à legislação aplicável às cédulas de crédito bancário, o que comprometeria a comprovação da legitimidade ativa da agravada e acarretaria risco de dupla cobrança.

Ausência de contrarrazões.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à análise da necessidade de apresentação do contrato original de alienação fiduciária como condição para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Adianto
não assistir razão
à parte agravante.

Da detida análise dos autos de origem, constata-se que as partes
celebraram Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia,
conforme documento acostado sob
o ID 155210852 (autos de origem)
, o qual não ostenta natureza jurídica de Cédula de Crédito Bancário, porquanto não se trata de título de crédito dotado de autonomia, abstração e circulabilidade, tampouco sujeito, portanto, ao princípio da cartularidade próprio dos instrumentos cambiais regidos pela Lei nº 10.931/2004.

Nesse sentido,
o ordenamento jurídico vigente não exige a apresentação do contrato em sua forma original para o regular processamento da ação de busca e apreensão,
especialmente diante da modernização tecnológica implementada pelo processo judicial eletrônico, que assegura a integridade e a validade das cópias digitalizadas.

Ressalte-se que
o contrato de alienação fiduciária não detém características de um título de crédito circulável
, como cédulas de crédito bancário ou cambial, sendo inaplicável ao caso o princípio da cartularidade que rege tais títulos.

O contrato que embasa a presente ação possui natureza jurídica própria, regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69 e pela legislação de consórcio, sendo suficiente, para a instauração e prosseguimento do feito, a apresentação de cópia do contrato acompanhada de prova da mora. Neste ponto, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 preceitua que a concessão de medida liminar de busca e apreensão depende apenas da comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, sendo desnecessária a exigência de requisitos formais excessivos, como a juntada de documento original.

Esse entendimento encontra robusto respaldo na jurisprudência pátria, a qual tem reiteradamente reconhecido a desnecessidade da via original do contrato para a propositura e prosseguimento de ações dessa natureza. Transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, DO DEC-LEI 911/69 E DO § 1º, DO ART. 66-B, DA LEI 4728/65. EVENTUAL ABUSIVIDADE CONTRATUAL DEVE SER BUSCADA EM SEDE PRÓPRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 22714880220208260000 SP 2271488-02.2020.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 13/01/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1 – Desnecessária a juntada do contrato original se o autor juntou aos autos a cópia do contrato encetado pelas partes. 2 – O contrato de alienação fiduciária não tem natureza cambial, por consequência, não é exigível o contrato em sua forma original para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3 – O art. 3º do Decreto-lei 911/69 estabelece que a liminar de busca e apreensão será concedida, desde que comprovada a mora ou inadimplemento do devedor. 4 – Apelação cível conhecida e provida. (TJ-PI - AC: 08273920820198180140, Relator: Olímpio José Passos Galvão, Data de Julgamento: 18/03/2022, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

No mesmo sentido é o entendimento deste E. TJE/PA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL - VÁLIDA A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME PRECEITUA O ART. 425, IV do CPC-15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE 1. O ordenamento jurídico vigente não exige a apresentação do contrato original firmado entre as partes, validando a simples apresentação de cópia do instrumento contratual, conforme preceitua o art. 425, IV do CPC-15. 2. Tendo a parte Agravante juntado cópia do instrumento contratual e não havendo nos autos alegações de adulteração do contrato, forçoso é o reconhecimento da validade de tal meio de prova3.Lado outro, constata-se que o objeto alvo da decisão interlocutória guerreada é o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (id. 11480687 do processo de origem) e não Cédula de Crédito Bancário. Com o avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica com o advento e implantação do processo judicial eletrônico, a ausência da via original do contrato não trará prejuízo as partes, pois o autor da ação não poderá usar o documento para outros fins, ficando impedido de transladá-lo, conforme específica do parágrafo 3º, do art. 11 da lei 11.419/06, ao exigir que o detentor o preserve até o trânsito em julgado, e/ou ao prazo final para propositura de ação rescisória 4. Não há de confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.(3188277, 3188277, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-10)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO ORIGINÁRIA INSTRUIDA COM COPIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – TÍTULO NÃO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não do preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo garantido por alienação fiduciária. 2. Consta das razões deduzidas pelo ora agravante, a necessidade de juntada do contrato original, uma vez que se trata de título em que é possível a circulação e transferência da cartula por endosso. 3. Analisando os autos, depreende-se que o requerido/agravante interpôs recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que objetivava a cassação de decisão que determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 4. Com efeito, conforme destacado na decisão recorrida, restou evidenciado de forma bastante clara, que o documento que deu ensejo ao ajuizamento da ação originária, se trata de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras avenças, e não Cédula de Crédito Bancário, como defende o ora recorrente. 5. Nessas circunstâncias, não há razão para a determinação de juntada do instrumento contratual original, bastando a cópia do contrato já acostada ao processo, mormente quando não se está diante de título circulável por endosso.6. Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada. (11223850, 11223850, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-20, Publicado em 2022-09-27)

Assim, não tendo o contrato de alienação fiduciária em garantia que fundamenta a presente demanda natureza cambial,
inaplicável ao caso o princípio da cartularidade, sendo desnecessária a apresentação do referido documento em original para o regular processamento da ação de busca e apreensão

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória agravada.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto se trata de julgamento de recurso interposto contra decisão interlocutória, inexistindo, na espécie, formação de sucumbência propriamente dita, nos termos da orientação consolidada da jurisprudência pátria.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026